Tribunal: TJDFT
Processo: 0747275-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747275-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: T.F. DA CRUZ COMERCIO MARTELAO DA CONSTRUCAO - ME Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra despacho da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de T. F. da Cruz Comércio Martelão da Construção - ME (autos no 0719071-27.2018.8.07.0007), determinou a emenda da petição inicial para que o autor converta a busca e apreensão em execução, sob pena de extinção do processo (ID no 74249792). 2. Nas razões de ID no 20965125, o agravante alega, em suma, que a decisão agravada criou obrigação não prevista em lei e que não tem interesse em converter o feito em ação de execução. 3. Argumenta que o ato judicial deixou de observar o disposto nos art. 2o e art. 141 do CPC e extrapolou os limites da demanda, cuja conversão somente é possível mediante a iniciativa da parte interessada (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). 4. Pede a antecipação de tutela recursal para revogar a decisão recorrida, com consequente processamento regular da ação de busca e apreensão e cumprimento do respectivo mandado. 5. Preparo no ID no 20965126. 6. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID no 20988021). 7. Sem contrarrazões (ID no 21034951). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o recurso. 12. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 20988021): “[...]. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 11. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da liminar e também possibilitar a citação do devedor, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 12. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 13. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 14. A demanda originária foi ajuizada em 13/12/2018, conforme se verifica no ID no 26819606, proc. no 0719071-27.2018.8.07.0007 e realizaram-se várias diligências com o intuito de localizar e apreender o automóvel ofertado em garantia do mútuo bancário, todas sem sucesso. 15. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário. 16. Todavia, a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade que a norma concede ao credor de optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o bem, nos termos do art. 4o do Decreto-lei no 911/69. 17. Reconheço que o agravante, apesar de ter razão legal, opta por uma solução meramente formal, sem nenhuma perspectiva de resolver a questão prática, que seria melhor equacionada com a conversão determinada. Deverá, contudo, no âmbito do seu direito de escolha, encontrar a solução, em vez de transferir a busca por ela ao Juiz. 18. Como consequência, a conversão em ação executiva não pode ser objeto de imposição. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: Acórdão no 1291821, 07036097820198070012, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, aptos à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 20. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino o regular andamento da ação de busca e apreensão, devendo o agravante diligenciar no sentido de indicar o paradeiro do veículo e informá-lo no processo originário para viabilizar o cumprimento do correspondente mandado. 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 22. Após, retornem-me os autos. 23. Publique-se.” 13. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade que a norma concede ao credor quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o bem, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 14. Sobre o tema, destaco o seguinte precedente de minha relatoria: Acórdão 1281429, 07115897820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, DJE: 15/9/2020. 15. Ausente alteração no contexto fático e jurídico passível de modificar os fundamentos da transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. Dispositivo 16. Conheço e dou provimento ao recurso para confirmar a decisão de ID no 20988021, que determinou o regular andamento da ação de busca e apreensão, devendo o agravante diligenciar no sentido de indicar o paradeiro do veículo e informá-lo no processo originário para viabilizar o cumprimento do correspondente mandado. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO